Tribunal: CARF
Processo: 13819.721558/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.721558/2016-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.527 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA LUIZA GASPARETO AIELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IMPOSTO DE
RENDA
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
É legítima a dedução, pelo beneficiário, do imposto de renda efetivamente
retido na fonte, independente do recolhimento por parte da fonte pagadora,
quando não comprovado que o beneficiário possuía podres de administração,
gestão ou representação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.526, de 2 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 3819.721556/2016-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721558/2016-25
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.527 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721558/2016-25

Trata-se de lançamento de imposto de renda suplementar, resultante de revisão da
declaração de ajuste anual – DAA do contribuinte do exercício de 2013em que foi glosada a
compensação de imposto de renda retido na fonte – IRRF.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou ser da fonte pagadora a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo comprovadamente retido da recorrente que, por
sua vez, na condição de Diretora Pedagógica, não tinha qualquer atribuição administrativa
relacionada à retenção e recolhimento de tributos.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O tributo foi retido da recorrente, como comprovam as cópias de contracheques
acostadas (e-fls. 32 a 43) onde se constata a retenção de R$ 11.516,30 no ano-
calendário. Porém, o tributo retido não foi recolhido pela fonte pagadora. Por essa
razão, a compensação do imposto retido na DAA da contribuinte foi glosada porque ela
possuía o cargo de diretora na entidade.
O parágrafo único do art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979,
estabelece que os diretores são solidariamente responsáveis pelo tributo retido do
contribuinte, mas não recolhido:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
Em sua defesa, a recorrente alegou que exercia meramente a função de diretora
pedagógica. Entendo que, no caso, as provas dos autos militam em favor da recorrente.
Apesar de constar nos contracheques o cargo de Diretora Geral, o contrato de trabalho
da recorrente (e-fls. 72 e 73) deixa claro que ela exercia a função de Diretora
Pedagógica e nele não constam funções gerenciais ou administrativas; pelo contrário, há
inclusive disposições incomuns para quem atua com poderes de gestão, como a
limitação para utilizar o telefone.
Parece-me claro que a recorrente era tão-somente uma empregada contratada para uma
função específica. Muito embora fosse uma função essencial e muito relevante para o
objeto associativo, não há provas contundentes nos autos de que ela possuía poderes de
administração, gestão ou representação da entidade, motivo pelo qual entendo não se
aplicar o que consta do parágrafo único do art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979,
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.527 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.721558/2016-25

para atribuir-lhe reponsabilidade solidária. Assim, deve-se-lhe afastar a condição de
sujeito passivo.
Considerando que há provas de que a recorrente arcou com o ônus tributário, mediante a
retenção do imposto de renda de seu salário, como comprovam os contracheques
acostados, a glosa deve ser cancelada e a dedução, restabelecida.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital